Tribunal: TJDFT
Processo: 0732652-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO RECURSAL: DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO DE SÓCIO. SUCESSÃO PROCESSUAL DO ART. 110, CPC. INOCORRÊNCIA. MERO REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO No 0732652-57 PROVIDO. AGRAVO No 0731884-34 PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Julgamento conjunto de dois agravos de instrumento interpostos contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada. 1.1. No agravo de instrumento no 0732652-57.2023.8.07.0000, a exequente requer o provimento do recurso, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 1.2. No agravo de instrumento no 0731884-34.2023.8.07.0000, interposto pela administradora e pelo espólio titular da empresa devedora, requer-se a cassação da decisão agravada, em virtude de omissão em não apreciar os pedidos expressos de extinção do feito e gratuidade judiciária. Subsidiariamente, os recorrentes postulam a reforma da decisão, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, ante a impossibilidade de sucessão processual com a inclusão do espólio na lide. Por fim, requerem os benefícios da justiça gratuita.
2. Preliminar de nulidade da decisão agravada - Rejeição. 2.1. Não há prejuízo que justifique a pretensão de anulação da decisão agravada, porquanto, em razão do efeito devolutivo do agravo de instrumento, todos os argumentos formulados pela parte que eventualmente não tenham sido analisados pelo magistrado de piso podem ser apreciados e julgados pelo Tribunal. É o que prevê o art. 1.013, § 1o, do CPC, aplicável a todo o sistema recursal.
3. Gratuidade de justiça. 3.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.3. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça postulada no agravo no 0731884-34.2023.8.07.0000.
4. Desconsideração da personalidade jurídica (AI 0732652-57.2023.8.07.0000). 4.1. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no art. 50 do CC, deve ser aplicada de forma criteriosa porque contrasta com a separação patrimonial que constitui um dos pilares da atividade empresarial. 4.2. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 4.3. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 4.4. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas. 4.5. No caso dos autos, a exequente pretende desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada, sob a alegação de que houve dissolução irregular, pois não é encontrada em sua sede ou em qualquer outro endereço oficial. 4.6. De fato, foram realizadas três tentativas de citação da pessoa jurídica, ocorridas nos meses de agosto de 2021 e novembro de 2021, porém sem sucesso. Referidas tentativas se deram antes da suspensão temporária das atividades empresariais, ocorrida no período compreendido entre 18/02/2022 e 17/08/2022, conforme se depreende dos documentos arquivados na Junta Comercial. Vale registrar que o reinício das atividades se deu em 18/08/2022, segundo o comunicado juntado aos autos. Ressalta-se, ainda, que atualmente consta do cadastro nacional de pessoa jurídica a informação de que a empresa tem sua situação cadastral “ativa”. Observa-se, por fim, que a empresa tem como atividade primária o comércio atacadista de bebidas, o que envolve a distribuição e depósito dos produtos; portanto, não é crível que a empresa permaneça em situação regular sem ter qualquer espaço físico para o seu funcionamento. 4.7. Diante desse contexto, conclui-se que está demonstrada a dissolução irregular da empresa. Nota-se, ainda, a dificuldade em encontrar bens da empresa conforme se infere das diversas execuções frustradas listadas pelo agravante. Logo, admissível a desconsideração da personalidade jurídica da executada. 4.8. Precedente desta Corte: “A ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora, após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, e a comprovação de que ela não está situada no endereço comunicado à Junta Comercial, o que caracteriza sua dissolução irregular, sendo considerada, ademais, inapta ao exercício de suas atividades, são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e, por conseguinte, para utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.” (5a Turma Cível, 07253987220198070000, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, PJe 08/06/2020). 4.9. De acordo com os arts. 50 e 1.016 do CC, o administrador que não for sócio somente responde pelas obrigações da sociedade contraídas a partir dos atos praticados com excesso de poder caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4.10. Jurisprudência do STJ: “4. É possível atribuir responsabilidade ao administrador não-sócio, por expressa previsão legal. Contudo, tal responsabilização decorre de atos praticados pelo administrador em relação as obrigações contraídas com excesso de poder ou desvio do objeto social. 5. A responsabilidade dos administradores, nestas hipóteses, é subjetiva, e depende da prática do ato abusivo ou fraudulento.” (REsp 1658648/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 20/11/2017). 4.11. No caso, não está demonstrada a prática de ato culposo ou doloso por parte da administradora não titular, de modo que ela não pode ser responsabilizada pelo débito exequendo.
5. Exclusão do espólio do polo passivo (AI 0731884-34.2023.8.07.0000). 5.1. O caso não se refere à sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, mas sim de redirecionamento do cumprimento de sentença para atingir o patrimônio em nome dos sócios da empresa, cabível em virtude da desconsideração de sua personalidade jurídica ora deferida. 5.2. Nesse contexto, é admissível a mera inclusão, no polo passivo, do espólio do sócio falecido.
6. Agravo de instrumento no 0732652-57.2023.8.07.0000 provido.
7. Agravo de instrumento no 0731884-34.2023.8.07.0000 parcialmente provido.